Tribunal: TJSP
Processo: 1501792-95.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – Autoria e materialidade incontroversas - Dosimetria – Pleito de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Acolhimento – Admissão de culpa externada pelo réu em juízo que se revelou completa e foi sopesada para a formação do convencimento do Juízo de Primeiro Grau (Súmula 545, STJ) – Possível a compensação, ainda

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – Autoria e materialidade incontroversas - Dosimetria – Pleito de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Acolhimento – Admissão de culpa externada pelo réu em juízo que se revelou completa e foi sopesada para a formação do convencimento do Juízo de Primeiro Grau (Súmula 545, STJ) – Possível a compensação, ainda que se trate de (única) recidiva específica - Precedentes do STJ e desta Câmara Criminal – Pena redimensionada - Sentença reformada apenas nesse tópico - Regime fechado inalterado.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000367877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501792-
95.2019.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante LUCAS LOPES DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, reduzindo-se a pena a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501792-95.2019.8.26.0535 -Voto no 14.312
2
Apelação n. 1501792-95.2019.8.26.0535
Comarca: Santa Isabel
Apelante: Lucas Lopes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Renata Moreira Dutra Costa
Voto 14.312
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu –
Autoria e materialidade incontroversas - Dosimetria – Pleito
de compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea – Acolhimento –
Admissão de culpa externada pelo réu em juízo que se
revelou completa e foi sopesada para a formação do
convencimento do Juízo de Primeiro Grau (Súmula 545, STJ)
– Possível a compensação, ainda que se trate de (única)
recidiva específica - Precedentes do STJ e desta Câmara
Criminal – Pena redimensionada - Sentença reformada apenas
nesse tópico - Regime fechado inalterado.
RECURSO PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 161-170, acrescenta-se
que Lucas Lopes da Silva foi condenado ao cumprimento de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignado, apela o réu, pleiteando a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com a consequente
redução da reprimenda ao mínimo (razões de fls. 195-199).
O recurso foi respondido (fls. 202-204).
A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 226-232).
É o relatório.
2. Respeitado entendimento em sentido contrário, o reclamo
comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que, em 29 de junho de 2019, por volta
das 12h, na Rua das Açucenas, no 1, Jardim Novo Éden, na comarca de Santa Isabel, nas
proximidades da EMEB Prefeito Waldir José Cabral Saueia, Lucas Lopes da Silva, trazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501792-95.2019.8.26.0535 -Voto no 14.312
3
consigo, para fins de tráfico, 256 invólucros (351,84 gramas) contendo cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
4. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente
comprovadas, tanto que inexiste irresignação quanto a tais aspectos, limitando-se a
combativa defesa a pleitear a compensação da agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea.
5. E o procedimento dosimétrico, de fato, comporta ajuste.
5.1 Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso.
5.2 Em seguida, presente a agravante da reincidência
(específica cf. certidão de fls. 39/40), a reprimenda foi exasperada de 1/6, resultando em
5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.
Olvidou-se, porém, da incidência da atenuante da confissão
espontânea, pois a admissão de culpa externa pelo recorrente em audiência foi completa e
devidamente sopesada para a formação do convencimento da MM. Magistrada (Súmula
545, STJ), tanto que consignado na sentença que: “Em juízo, o réu LUCAS LOPES DA
SILVA confessou os fatos. Disse que estava traficando. Tinha mais gente no local, mas
estavam comprando. Tem meses que vende drogas no local. A confissão do réu foi
corroborada pelas demais provas produzidas (fls. 162).
Outrossim, impõe-se observar o entendimento firmado pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Habeas Corpus
no 365.963/SP (em 11/10/2017), pois “firmou a tese de que a reincidência, seja ela
específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão”
(STJ, HC 549509/SP, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma, j.
10/03/2020, DJe 25/03/2020).
Nesse mesmo sentido, tem decidido esta Câmara:
"FURTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Confissão e
harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO integral utilização de uma condenação para configurar a
reincidência que pode ser compensada com a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501792-95.2019.8.26.0535 -Voto no 14.312
4
confissão, ainda que seja específica. Substituição da pena
privativa de liberdade e regime mais brando não
recomendável aquele que vem a reincidir em crime da mesma
espécie.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação no 0000037-15.2016.8.26.0536, rel. Des. RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO, j. 01/04/2020).
“Ação Penal - Tráfico de Entorpecentes - Sentença
condenatória - Apreensão de maconha e crack - Autoria e
materialidade comprovados - Suficiência do conjunto
probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares
de forma coerente e que merecem valor probante ante os
elementos acostados aos autos Versão apresentada pelo
réu que restou isolada no feito - Dicção do disposto no art.
33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 - Pleito de
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas - Não
cabimento Dosimetria da pena: Pena-base fixada acima do
mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de
entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal Fração de 3/5
reduzida para 1/6 em razão da pequena quantidade de
drogas apreendidas - Segunda fase - Agravante de
reincidência específica que não tem preponderância sobre a
atenuante de confissão espontânea - Compensação
devidamente realizada - Regime aberto ou semiaberto

Inadmissibilidade - Réu reincidente - Suspensão condicional
da pena que não tem aplicação na espécie (art. 77, I, CP) -
Pleito de detração que deverá ser formulado perante o Juízo
das Execuções Criminais - Recurso provido em parte.”
(Apelação no 1501227-13.2019.8.26.0542, rel. Des. XISTO
RANGEL, j. 04/03/2020).
Assim, reduz-se a pena ao piso legal, ou seja, para 5 anos de
reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-se
definitiva nesse patamar, diante da ausência de outras causas modificativas.
5. 3 Cumpre observar que a d. Juíza sentenciante afastou a
majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, por entender que: “a intenção da
norma é punir com mais rigor aqueles que realizam a venda de entorpecentes a crianças e
adolescentes, frequentadores dos estabelecimentos de ensino, a causa de aumento não
deve ser aplicada, pois o fato ocorreu em um sábado, dia em que não há expediente
escolar, não havendo prova de que naquele dia a escola estava aberta a visitação dos
estudantes” (fls. 167). E, nesse tópico, inexiste impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501792-95.2019.8.26.0535 -Voto no 14.312
5
5.4 Por outro lado, tratando-se de agente reincidente
(específico) era mesmo inviável a aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da
mencionada Lei Especial, tanto que a defesa não se insurgiu nesse ponto.
6. Por fim, mantém-se a imposição do regime prisional
fechado para o início da expiação, eis que o único adequado à hipótese.
Além da reincidência específica do recorrente, a gravidade
concreta da conduta fundamenta a necessidade de maior rigor no tratamento penal. Afinal,
consoante ficou comprovado durante a persecutio criminis, ele foi surpreendido em local
conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas, em poder de expressiva quantidade de
entorpecente de elevada nocividade (256 invólucros contendo cocaína, pesando cerca de
351,84 gramas) e quantia de dinheiro em espécie (R$ 299,00). Não bastasse, sob o crivo do
contraditório, Lucas confessou que, há meses, vendia estupefacientes no sítio do evento,
tudo a despontar sua dedicação habitual ao nefasto comércio vil.
Pelos mesmos motivos, o tempo de prisão provisória, por si
só, revela-se insuficiente à demonstração de que o apelante tenha efetivamente condições
de resgatar a sanção carcerária em regime mais brando.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das Execuções
Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito: consoante entendimento desta Câmara: “não
obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura
recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração da sanção
para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo
de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente
para apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de
variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a
necessidade de unificação de penas).” (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des.
Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501792-95.2019.8.26.0535 -Voto no 14.312
6
7. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, reduzindo-se a pena a 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator